Tribunal: TCU
Processo: 040.698/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4568/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), relativa ao exercício de 2018, organizada de forma individual, conforme Instrução Normativa TCU 63/2010 e Decisão Normativa TCU 172/2018; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo da Saúde e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que a Controladoria Geral da União (CGU) concluiu pela adequação do macroprocesso de "Regulação Econômica" quanto ao atingimento da meta anual e quanto ao critério de seleção das operadoras de planos de saúde, bem como do indicador relativo ao acompanhamento da situação econômico-financeira das operadoras; Considerando que não foi identificada a ocorrência de dano ao erário ou de falhas que pudessem macular a gestão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.6.4.1 e 1.6.4.2 do Acórdão 2328/2017-TCU-Plenário e do item 9.7.1 do Acórdão 3078/2016-TCU-Plenário , e julgar regulares as contas dos Srs. Rogério Scarabel Barbosa (XXX.649.748-XX), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (XXX.047.804-XX), Washington Pereira da Cunha (XXX.160.047-XX), Luciana Fonseca Yacoub (XXX.044.547-XX), Carla Cristina das Nevevs Grilo (XXX.542.101-XX), Lenise Barcellos de Mello Secchin (XXX.075.647-XX), João Carlos Alves da Silva Junior (XXX.662.317-XX), Paulo Afonso Gonzales Santos (XXX.890.337-XX), Berenice Vallota Pantaleão (XXX.588.807-XX), Dayse Rodrigues Neves (XXX.025.967-XX), Pàula de Almeida Hashimoto (XXX.273.658-XX), Andre dos Santos Fiuza (XXX.952.365-XX), Simone Sanches Freire (XXX.463.458-XX), Renato Cader da Silva (XXX.269.507-XX), Andrea Campos dos Reis (XXX.532.447-XX), Robson de Oliveira Faria (XXX.281.447-XX), Jonatas Barbosa Xavier (XXX.332.264-XX), Wladmir Ventura de Souza (XXX.567.477-XX), Lara Brainer Magalhães Torres de Oliveira (XXX.795.197-XX), Leandro Fonseca da Silva (XXX.868.657-XX), Rodrigo Rodrigues de Aguiar (XXX.575.627-XX), Karla Santana Cruz Coelho (XXX.779.557-XX), Rogério Scarabel Barbosa (XXX.649.748-XX), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (XXX.047.804-XX), Washington Pereira da Cunha (XXX.160.047-XX), Luciana Fonseca Yacoub (XXX.044.547-XX), Carla Cristina das Nevevs Grilo (XXX.542.101-XX), Lenise Barcellos de Mello Secchin (XXX.075.647-XX), João Carlos Alves da Silva Junior (XXX.662.317-XX), Paulo Afonso Gonzales Santos (XXX.890.337-XX), Berenice Vallota Pantaleão (XXX.588.807-XX), Dayse Rodrigues Neves (XXX.025.967-XX), Pàula de Almeida Hashimoto (XXX.273.658-XX), Andre dos Santos Fiuza (XXX.952.365-XX), Simone Sanches Freire (XXX.463.458-XX), Renato Cader da Silva (XXX.269.507-XX), Andrea Campos dos Reis (XXX.532.447-XX), Robson de Oliveira Faria (XXX.281.447-XX), Jonatas Barbosa Xavier (XXX.332.264-XX), Wladmir Ventura de Souza (XXX.567.477-XX), Lara Brainer Magalhães Torres de Oliveira (XXX.795.197-XX), Leandro Fonseca da Silva (XXX.868.657-XX), Rodrigo Rodrigues de Aguiar (XXX.575.627-XX), Karla Santana Cruz Coelho (XXX.779.557-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peças 12/13), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 14), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.698/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andre dos Santos Fiuza (XXX.952.365-XX); Andrea Campos dos Reis (XXX.532.447-XX); Berenice Vallota Pantaleão (XXX.588.807-XX); Carla Cristina das Neves Grilo (XXX.542.101-XX); Dayse Rodrigues Neves (XXX.025.967-XX); Joao Carlos Alves da Silva Junior (XXX.662.317-XX); Jonatas Barbosa Xavier (XXX.332.264-XX); Karla Santa Cruz Coelho (XXX.779.557-XX); Lara Brainer Magalhaes Torres de Oliveira (XXX.795.197-XX); Leandro Fonseca da Silva (XXX.868.657-XX); Lenise Barcellos de Mello Secchin (XXX.075.647-XX); Luciana Fonseca Yacoub (XXX.044.547-XX); Paula de Almeida Hashimoto (XXX.273.658-XX); Paulo Afonso Gonzalez Santos (XXX.890.337-XX); Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (XXX.047.804-XX); Renato Cader da Silva (XXX.269.507-XX); Robson de Oliveira Faria (XXX.281.447-XX); Rodrigo Rodrigues de Aguiar (XXX.575.627-XX); Rogerio Scarabel Barbosa (XXX.649.748-XX); Simone Sanches Freire (XXX.463.458-XX); Washington Pereira da Cunha (XXX.160.047-XX); Wladmir Ventura de Souza (XXX.567.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência deste acórdão à Agência Nacional de Saúde Suplementar; 1.7.2. Apensar às próximas contas ordinárias da ANS o Despacho Executivo à peça 11 destes autos, juntamente com os processos de Fiscalização e Monitoramento das deliberações (TC Processo 023.181/2008-0 , Processo 009.174/2012-5 e Processo 023.176/2015-6 ), para que se leve a termo o monitoramento das medidas que ainda não se encontram totalmente cumpridas; 1.7.3. Arquivar os presentes autos nos termos do inciso III do art. 169 do RI/TCU.